Tribunal: TJMT
Processo: 0013130-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc.
A Embargante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA., alega que os advogados anteriores renunciaram o mandado em agosto de 2019; em 18/05/2020 requereu sua formal habilitação; o processo foi julgado em 20/5/2020 oportunidade em que sustentou oralmente; na intimação do acordão no DJe 10738/2020 não se verificou o nome do causídico, Ronaldo de Castor Farias Santos. A retificação dos autos foi acatada, entretanto, apenas a intimação de id. 44725466 tornou-se sem efeito, deixando de lado a intimação do acordão.
Nesse ponto, requer a nulidade da intimação do acordão por não constar o nome do advogado constituído, em consequência a devolução do prazo recursal.
Entretanto, do cotejo dos autos verifico embora haja juntada de petição de habilitação nos autos com procuração o advogado não procedeu com a habilitação no PJE.
Destaca-se o fato de que o processo é eletrônico e que, neste caso, o próprio advogado pode realizar habilitação no sistema PJe de forma autônoma.
Conforme o art. 2o, da Lei 11.419/16, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; e dá outras providências:
“Art. 2o. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
§ 1o. O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.
§ 2o. Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.
§ 3o. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.”.
Por sua vez, o artigo 21 da Resolução no. 03/2018-TP do Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.
Vejamos: “Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.” desquei
Assim, a rigor, não há se falar em nulidade da intimação do acordão, pois, o vício apontado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.
Nesse sentido o Tribunal mineiro já pode se manifestar:
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA - INICIAL INDEFERIDA - PROCESSO ELETRÔNICO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO
1 - As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão oficial - TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.016912-4/002.
2 - Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 11.419/06 e da Portaria Conjunta 411/PR/2015, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária.
3 - Os atos dos serventuários da justiça são dotados de fé pública, razão pela qual só podem ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário.
4 - A extinção do feito, em razão do indeferimento da inicial, dispensa a intimação pessoal da parte para sanar o vício.
5 - A revisão dos honorários advocatícios arbitrados em primeira instância somente é admissível em situações excepcionais, quando forem manifestamente irrisórios ou excessivos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.100978-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR VIA DJE - PROCESSO ELETRÔNICO - DISPENSABILIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. Nos processos eletrônicos, as intimações são realizadas através do próprio sistema (PJE), sendo dispensada a publicação das decisões e demais atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). Nos termos da Lei 11.419/06 e Portaria Conjunta 411/PR/2015 a responsabilidade pelo cadastramento no sistema PJE é do próprio procurador da parte.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.051454-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0018, publicação da súmula em 12/09/2018) (g.n)
Não é o caso de aplicação do §1o., do artigo 21 da Resolução no. 03/2018-TP, pois, o advogado se manifestou nos autos posteriormente a juntada da procuração, procedeu a sustentação oral e ficou aguardando a intimação do acordão, ao invés de proceder com a regularização da sua habilitação. Trata-se de desídia do advogado em promover seu cadastramento, não podendo imputar ao judiciário e, consequência, pleitear nulidade de atos.
Também porque o §1o., visa confirmação de atos já praticados pelo advogado não habilitado e não é causa suspensiva para interposição de recurso.
Da mesma forma, não é o caso de aplicação do §2o., da regra mencionada, pois, conforme demonstrado houve renúncia dos advogados anteriores desde agosto/2019.
Se não bastasse, além de proceder ao seu regular cadastramento, peticionou nos autos aos 04/06/2.020 e não invocou tese de nulidade da intimação do acordão, ficando novamente aguardando, o que só veio a ser regularizado por ato da Secretaria (id. 45187085).
Ante todo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO), em face da intempestividade.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam-me cls. para o mérito do Recurso interposto pelos autores.
Cumpra-se.
Sebastião Barbosa Farias
Relator